Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a extinção da execução ou a redução do valor do débito sob alegação de prática de agiotagem, se essa vem desacompanhada de provas que a demonstrem e que indiquem qual seria o valor correto do débito exequendo sem os alegados juros extorsivos.
2. O fato de a Embargada exercer a atividade de factoring, por si só, não se afigura suficiente para concluir que houve prática de agiotagem.
3. No caso concreto, conquanto a empresa de factoring, ao que tudo indica, tenha concedido crédito à Embargante, com posterior renegociação de dívidas, e, nesse esteio, tenha atuado fora das atividades precípuas da empresa, tais fatos não são suficientes para que se conclua que houve prática de agiotagem, sendo necessária a prova da alegada prática.
4. Apelação conhecida e não provida.